Tribunal: TJES
Processo: 5014770-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014770-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: MARTA MONTEIRO DA COSTA CRUZ e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO INTERNACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE PASSAGENS (DECOLAR.COM) EM OUTUBRO/2019, MAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, CANCELOU AS PASSAGENS EM ABRIL/2020. ADUZ QUE SOLICITOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO ÀS RÉS, MAS ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA O ESTORNO AINDA NÃO TINHA SIDO REALIZADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, AUTORAIS, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE, A RESTITUIR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 6.518,86 E CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A PAGAREM O VALOR DE R$ 1.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA DNA TURISMO LTDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, PELO MENOS, REDUZIR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INDISCUTÍVEL A SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, POIS A AGÊNCIA ATUA COMO INTERMEDIADORA E INCREMENTA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A FIM DE SE LIVRAR DEFINITIVAMENTE DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO, A COMPANHIA AÉREA DEVERIA TER RESTITUÍDO O VALOR DAS PASSAGENS DIRETAMENTE AO AUTOR. AO OPTAR POR PAGAR À PARCEIRA COMERCIAL, FICA À MERCÊ DO REPASSE AO CONSUMIDOR. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)